Tribunal: TJMT
Processo: 1000564-53.2023.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000564-53.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), ANTONIA CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 458.879.699-20 (APELADO), ROSELI INES REIS - CPF: 976.592.230-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com pedido de indenização, reconhecendo a inexistência de contratação de cartão de crédito consignado, condenando a requerida à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a contratação de cartão de crédito consignado restou validamente comprovada pela instituição financeira, considerando a impugnação da assinatura e a não realização de prova pericial grafotécnica;
(ii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados e se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir

3.

A ausência de manifestação da parte apelante quanto à produção de prova pericial, necessária diante da impugnação da assinatura e das divergências aparentes no Termo de Adesão apresentado, impede o reconhecimento da validade da contratação.

4.

A responsabilidade pela comprovação da autenticidade da contratação é do fornecedor, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo inaplicável a inversão do ônus em favor do banco apelante.

5.

Comprovada a inexistência de relação contratual, os descontos realizados no benefício previdenciário da autora são indevidos, ensejando sua restituição.

6.

A ausência de má-fé impede a repetição em dobro, devendo a restituição observar a forma simples.

7.

O dano moral é presumido diante da violação injusta ao patrimônio do consumidor hipervulnerável, mas o valor fixado deve observar a proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado o montante de R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso parcialmente provido para:

(i) determinar que a restituição do indébito se dê de forma simples;
(ii) reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:

"1. A ausência de prova pericial grafotécnica em contrato impugnado por assinatura divergente inviabiliza o reconhecimento da contratação pelo consumidor.
2. O desconto indevido em benefício previdenciário, mesmo sem má-fé da instituição financeira, enseja restituição simples dos valores.
3. A configuração de dano moral decorrente de descontos indevidos dispensa comprovação do prejuízo concreto, sendo possível a modulação do quantum indenizatório segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade."

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos pelo
BANCO BMG S. A.
(Id-317856403)
,
insurgindo-se contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, constante do Id-317856393, que em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

n. 1000564-53.2023.8.11.0040
, proposta em por
ANTÔNIA CHAVES DE OLIVEIRA
.
,

que julgou procedente a ação para:

-
DECLARAR
a inexistência de relação contratual entre as partes referente ao contrato de cartão de crédito discutido nos autos;

-
CONDENAR
a requerida à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, a serem apurados em liquidação de sentença, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

-
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC);

-
CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

A controvérsia gira em torno da suposta contratação de cartão de crédito consignado.

Sustenta que
a parte autora impugnou a contratação
, mas que
o banco apresentou provas documentais suficientes para demonstrar a veracidade da relação jurídica
, tais como:

·

cópia do contrato supostamente firmado,

·

documentos pessoais da contratante,

·

comprovante de transferência via TED do valor contratado.

Segundo o Apelante, esses elementos demonstram a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado no 13796350, sendo
desnecessária a realização de perícia grafotécnica
, conforme jurisprudência recente.

Argumenta ainda que:

“não é somente através da perícia grafotécnica que se demonstra tal autenticidade” e que a “apresentação de cópia do instrumento contratual celebrado, acompanhada dos documentos pessoais e de comprovante de transferência bancária [...] revela-se suficiente para comprovar a existência da relação jurídica de direito obrigacional”.

Por fim, assevera que
não há notícia de fraude, furto, roubo ou extravio de documentos
da parte autora, o que reforça a tese de regularidade da contratação.

DO MÉRITO

Da inexistência de falha na prestação de serviços.

O apelante argumenta que
houve contratação válida por parte da autora
, e que os descontos realizados são legítimos, pois se referem a um
cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC)
.

Defende que:

·

A autora
se beneficiou dos valores recebidos
, com crédito em sua conta bancária.

·

O contrato digitalizado foi assinado e é válido.

·

A ausência de impugnação imediata à contratação caracteriza
SUPRESSIO

e
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
, institutos que impedem a modificação de comportamento contraditório após longo tempo de aceitação tácita do contrato.

Da nulidade do contrato

Ainda que subsidiariamente, o banco pleiteia o afastamento da declaração de nulidade contratual, sustentando que o negócio jurídico é
existente, válido e eficaz
, atendendo aos requisitos do art. 104 do Código Civil:

·

agente capaz,

·

objeto lícito e

·

forma prescrita em lei.

Cita o princípio
pacta sunt servanda
, afirmando que
os contratos devem ser cumpridos
, e que uma eventual desconstituição contratual ofenderia o art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal (ato jurídico perfeito).

Da inexistência de dano moral

O banco contesta a condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, sob o argumento de que:

·

A autora
recebeu os valores contratados
.

·

A situação configura
mero aborrecimento
, sem gravidade suficiente para justificar indenização.

·

A indenização não pode se tornar fonte de enriquecimento sem causa.

Aduz que:

“a parte apelada foi beneficiada com os valores depositados em sua conta bancária” e que “a reparação do dano moral [...] não pode servir de base para proporcionar um enriquecimento sem causa”.

Do quantum indenizatório

Na hipótese de manutenção da indenização, requer
redução do valor arbitrado
, considerando a
baixa complexidade da demanda, a ausência de dolo ou má-fé, e a condição econômica da parte autora
, que é beneficiária da justiça gratuita.

Do dano material

Pede também o afastamento da condenação à
restituição dos valores descontados
, argumentando que:

·

Não houve cobrança indevida,

·

A parte autora usufruiu dos valores contratados,

·

A restituição seria indevida e resultaria em enriquecimento ilícito da autora.

Afirma que, se eventualmente mantida a condenação, a devolução deve ser
em parcela simples
, e não em dobro, e
apenas sobre valores descontados após março de 2021
, em observância à modulação dos efeitos de decisão do STJ sobre a matéria.

Da compensação e devolução de valores

Requer que, caso se reconheça algum valor a ser restituído, este seja
compensado com o valor do crédito efetivamente recebido
pela autora, corrigido desde a liberação.

Dos honorários sucumbenciais

Por fim, pede a
redução dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação
, considerando a simplicidade da demanda e a ausência de perícias ou atos complexos, sugerindo aplicação moderada dos critérios do art. 85, §2o do CPC.

Conclusão
: O apelante
BANCO BMG S.A.
requer a
reforma total da sentença
de primeiro grau, para que sejam julgados
improcedentes os pedidos da parte autora
, inclusive com
inversão da sucumbência
. Alternativamente, requer:

·

redução do valor da indenização por danos morais
,

·

devolução simples dos valores eventualmente devidos
, e

·

redução dos honorários advocatícios
fixados.

As contrarrazões foram apresentadas pela Apelada nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-317856407.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interpostos contra sentença que, em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
concluiu pela
procedência da ação para:

-
DECLARAR
a inexistência de relação contratual entre as partes referente ao contrato de cartão de crédito discutido nos autos;

-
CONDENAR
a requerida à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, a serem apurados em liquidação de sentença, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

-
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC);

-
CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

A r. sentença deve ser mantida, senão vejamos:

A controvérsia gira em torno da suposta contratação de cartão de crédito consignado.

Afirmou a Autora/Apelada que em maio de 2021 seus filhos perceberam que seus proventos previdenciários estavam sendo recebidos a menor, momento em que procuraram o INSS e foram informados sobre a existência de três empréstimos consignados, dentre eles, um contrato de cartão de crédito no 13796350, iniciado em
12/04/2018
, mediante desconto mensal de
R$ 47,70
(quarenta e sete reais e setenta centavos). A autora afirma que não contratou tal serviço e nunca fez uso de qualquer cartão de crédito.

Depreende-se dos autos que a Apelada se insurgiu contra o Termo de Adesão de Cartão de Crédito apresentado pelo Banco Apelante, ao argumento de se tratar de fraude, pois a assinatura não corresponde à sua. Apontou diversas irregularidades no documento, tais como: o órgão expedidor do RG constar como Mato Grosso, quando na realidade é Rondônia; seu estado civil constar como solteira, quando é viúva; e sua renda mensal constar como R$ 954,00, quando sempre foi de dois salários mínimos. A Apelada impugnou expressamente a assinatura constante no documento e requereu a realização de prova pericial grafotécnica.

Em razão da controvérsia havida na contratação e na elaboração do referido Termo de Adesão de Cartão de Crédito apresentado pelo Banco Apelante, às partes foram devidamente intimadas para especificarem as provas a serem produzidas, tendo a autora/Apelada postulado pela necessidade de produção de prova pericial grafotécnica a fim de comprovar que a referida assinatura não corresponde com a sua.

Como constante da sentença, ante a inércia do Banco Apelante, restou preclusa a realização da prova pericial, pois deixo de proceder ao recolhimento do depósito dos honorários do perito.

Todavia, ante a impugnação da Apelada quanto à veracidade da assinatura apostada no aludido Termo de Adesão de Cartão de Crédito, não se tem dúvidas quanto a necessidade da produção da prova pericial, até mesmo porque como aferido pala magistrada,
“a
divergência entre a assinatura constante no documento apresentado pela requerida e aquela dos documentos pessoais da autora é visualmente perceptível”
.

O art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece o ônus da prova, determinando que o autor deve provar os fatos que constituem seu direito, enquanto o réu deve provar os fatos que impedem, modificam ou extinguem esse direito. É a regra geral de distribuição de responsabilidades sobre a produção de provas, com o princípio de que quem alega deve provar.

A produção de provas é o conjunto de atos que visam demonstrar ao juiz a verdade dos fatos alegados pelas partes.

Logo, não tendo o Banco Apelante interesse na produção de prova pericial grafotécnica, a qual crucial para a demonstração da validade ou não da assinatura apostada no referido Termo de Adesão, apta a demonstrar a existência ou não de relação jurídica entre as partes, resta imperiosa a manutenção da sentença que concluiu pela nulidade da contratação do crédito consignado, pois o Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade do documento que deu ensejo à contratação em discussão.

Dentro disso, nada mais lógico de reconhecer como indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário da Apelada, o que por consequência enseja na restituição dos valores pagos.

A repetição do indébito é o direito de reaver valores pagos indevidamente, como em casos de cobranças indevidas ou pagamentos em duplicidade. Pode ser solicitada tanto a devolução do valor pago quanto, em alguns casos, a devolução em dobro, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Todavia, não se vislumbra no caso em apreço a má-fé do Banco Apelante, pois a jurisprudência é firme ao exigir que o credor tenha agido de má-fé para que a penalidade do artigo 940 do CC seja aplicada.

Portanto, a tem-se que a restituição deve ser proceda na forma simples.

No que concerne ao dano moral, tem-se que também deve ser mantido, pois é decorrente de desconto indevido de empréstimo no benefício previdenciário da Apelada e dispensa a prova.

Contudo, idêntico raciocínio não há de ser feito com relação ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo singular em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois se mostra desproporcional ao fato, ao grau de culpa dos envolvidos e aos parâmetros deste Tribunal, razão pela qual deve ser minorados para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Dentro dessa linha de raciocínio, em parte merece acolhimento o apelo.

Forte nessas razões
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação tão somente para o fim de:

- determinar a restituição do indébito na modalidade simples;

- determinar a redução do dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025